Tribunal: TJES
Processo: 5027521-26.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027521-26.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA
APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027521-26.2021.8.08.0021

APELANTE: JOÃO BATISTA DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO- EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO BATISTA DE SOUZA
contra a sentença constante do ID 4352114 proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Vitória que nos autos do mandado de segurança por ele impetrado em face de ato tido como ilegal do
Diretor do IASES – INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO- EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO
, ora apelado, denegou a segurança requerida.

Em suas razões sediadas no id 4352118, defende que a sentença deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) o princípio da vinculação ao edital que rege os editais não são absolutos sobre os demais princípios constitucionais, especialmente quando se trata do princípio da proporcionalidade; ii) a decisão de eliminação do Recorrente viola de plano o princípio da proporcionalidade, uma vez que a norma que o Recorrido invoca para promover a exclusão do impetrante não possui proporcionalidade nem mesmo utilidade para o certame; iii) ressalta que o processo seletivo se deu mediante o uso do sistema EDOC’s, plataforma nova introduzida pelo Governo do Estado do Espírito Santo, sendo certo que é a primeira vez que o Recorrido procede com a realização de processo seletivo simplificado pela plataforma EDOC’s e por óbvio que tais intercorrências já deveriam estar dentro da análise de existência ainda mais se tratando de uma plataforma nova e nada intuitiva como é o EDOC’s; iv) o Recorrente enviou os documentos para os membros da comissão do processo seletivo do edital 001/2021, não se trata, portanto, de envio para comissão diversa ou para pessoas que não possuem qualquer relação com o processo seletivo, em resumo tal fato não gera nenhum prejuízo para a comissão.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença para que então seja anulada a sua exclusão do processo seletivo simplificado do Edital nº 001/ 2021 – IASES.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 28/03/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO BATISTA DE SOUZA
contra a sentença constante do ID 4352114 proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Vitória que nos autos do mandado de segurança por ele impetrado em face de ato tido como ilegal do Diretor do
IASES – INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO- EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO
, ora apelado, denegou a segurança requerida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Convém esclarecer inicialmente que o ora Apelante impetrou o presente remédio constitucional objetivando concessão de ordem mandamental a fim de determinar que a exclusão do ato que o eliminou do processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 001/ 2021 – IASES, para o qual concorreu ao cargo de agente socioeducativo, sob a alegação de que apresentou toda a documentação exigida no edital, entretanto, encaminhou pelo sistema EDOC ́s para os membros da comissão do processo seletivo, o que levou a sua exclusão do Certame.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora apelada a qual denegou a segurança pleiteada.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente Apelo, e em suas razões sediadas no id 4352118, defende que a sentença deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) o princípio da vinculação ao edital que rege os editais não são absolutos sobre os demais princípios constitucionais, especialmente quando se trata do princípio da proporcionalidade; ii) a decisão de eliminação do Recorrente viola de plano o princípio da proporcionalidade, uma vez que a norma que o Recorrido invoca para promover a exclusão do impetrante não possui proporcionalidade nem mesmo utilidade para o certame; iii) ressalta que o processo seletivo se deu mediante o uso do sistema EDOC’s, plataforma nova introduzida pelo Governo do Estado do Espírito Santo, sendo certo que é a primeira vez que o Recorrido procede com a realização de processo seletivo simplificado pela plataforma EDOC’s e por óbvio que tais intercorrências já deveriam estar dentro da análise de existência ainda mais se tratando de uma plataforma nova e nada intuitiva como é o EDOC’s; iv) o Recorrente enviou os documentos para os membros da comissão do processo seletivo do edital 001/2021, não se trata, portanto, de envio para comissão diversa ou para pessoas que não possuem qualquer relação com o processo seletivo, em resumo tal fato não gera nenhum prejuízo para a comissão.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. De plano, registro que a pretensão recursal não se sustenta, e assim concluo por verificar que de fato o Recorrente descumpriu norma editalícia expressa acerca do envio da documentação comprobatória, o que levou a sua exclusão do Certame.

Nesse contexto, vale de salientar que em matéria de concurso público, o C. STJ possui entendimento pacificado no sentido de que o candidato está condicionado ao cumprimento das normas e condições previamente estabelecidos em Edital que é a Lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, de modo que ambos devem observá-lo estritamente.

Na hipótese ora em análise o Recorrente, ao enviar a documentação comprobatória para inscrição, absteve-se de atender regra do edital, inserta no item 1.5 a qual estabelecia que tais documentos deveriam ser encaminhados para a comissão responsável pela análise das documentações das regiões respectivas, uma vez que os enviou, conforme afirma, para os membros da Comissão do processo seletivo.

Assim, em se tratando de ato estritamente vinculado às previsões editalícias (forma de envio da documentação comprobatória de inscrição), e, considerando que o Apelante era conhecedor das regras e exigências quando optou por se inscrever no Certame, não se vislumbra qualquer ilegalidade capaz de afastar o requisito objurgado e impor o seu prosseguimento no certame, quando flagrante o descumprimento de uma exigência do edital, que importa em desclassificação do candidato.

Assim, deve ser mantida irretocável a sentença, tal como lançada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027521-26.2021.8.08.0021

APELANTE: JOÃO BATISTA DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO- EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO IASES. 2021. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ENVIO DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. SISTEMA EDOCS. DESCUMPRIMENTO REGRA EDITALÍCIA. ENVIO PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Registro que a pretensão recursal não se sustenta, e assim concluo por verificar que de fato o Recorrente descumpriu norma editalícia expressa acerca do envio da documentação comprobatória, o que levou a sua exclusão do Certame.

2. Em matéria de concurso público, o C. STJ possui entendimento pacificado no sentido de que o candidato está condicionado ao cumprimento das normas e condições previamente estabelecidos em Edital que é a Lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, de modo que ambos devem observá-lo estritamente.

3. Na hipótese ora em análise o Recorrente, ao enviar a documentação comprobatória para inscrição, absteve-se de atender regra do edital, inserta no item 1.5 a qual estabelecia que tais documentos deveriam ser encaminhados para a comissão responsável pela análise das documentações das regiões respectivas, uma vez que os enviou, conforme afirma, para os membros da Comissão do processo seletivo.

4. Assim, em se tratando de ato estritamente vinculado às previsões editalícias (forma de envio da documentação comprobatória de inscrição), e, considerando que o Apelante era conhecedor das regras e exigências quando optou por se inscrever no Certame, não se vislumbra qualquer ilegalidade capaz de afastar o requisito objurgado e impor o seu prosseguimento no certame, quando flagrante o descumprimento de uma exigência do edital, que importa em desclassificação do candidato.

5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.